Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-10.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003806-10.2016.8.14.0069

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE GRIPP

APELADO: DENYS FARIAS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003806-10.2016.8.14.0069

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PACAJÁ

APELANTE:
ANTONIO HENRIQUE GRIPP

ADVOGADO: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID - OAB/PA nº. 18.776

APELADO:
DENYS FARIAS DE BRITO

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ - OAB/PA 19.125-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARÁUJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA. DONO OU DETENTOR DO ANIMAL DEVERÁ RESSARCIR O DANO MATERIAL CAUSADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO HENRIQUE GRIPP em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e condenou o apelante a pagar indenização pelos danos materiais em razão de acidente ocasionado por animal de propriedade do apelante nos autos da Ação de Indenização por Danos moral e material ajuizada contra si por DENYS FARIAS DE BRITO.

Alega o apelante em suas razões recursais de Id. 6306175, preliminarmente a inépcia da inicial, já que o apelado na época dos fatos não possuía carteira de habilitação para conduzir veículo. No mérito, a ausência de prova do acidente e de que o animal era de sua propriedade, já que a distância entre a propriedade e o local do acidente é de aproximadamente 15 km, além do que os bois que o apelante cria são todos brancos da marca Nelore e o animal que causou o acidente é de cor escura, a existência de culpa exclusiva e concorrente da vítima, a sucumbência recíproca e subsidiariamente a minoração dos danos materiais.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas id. 6306178.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Preliminarmente sobre a inépcia da inicial, em razão do autor não ter instruído a petição inicial com a sua CNH.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não se afigurando indispensáveis ao ajuizamento do feito originário
a apresentação da CNH, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de responsabilidade civil por dano material causado por animal, previsto no art. 936 do Código Civil, o qual prevê que, nestes casos, será objetiva a responsabilidade, só podendo ser afastada se o dono ou detentor do animal provar fato exclusivo da vítima ou força maior.

A força maior encontra-se devidamente afastada, não tendo o apelante, em momento algum provado que a mesma ocorreu, bem como prova de culpa da vítima, pois mesmo, o apelando não possuindo habilitação para conduzir veículos, não restou demonstrado que o condutor se encontrava com seu discernimento reduzido, trafegava na contramão, em alta velocidade ou qualquer outro fato que comprovasse que ele não estava conduzindo o veículo de forma correta, restando assim excluída a culpa concorrente.

Ademais, o conjunto probatório presente nos autos, consubstanciado nas fotos do acidente e do animal com a marca de ferro “AH” (Id. 6306061 - Pág. 19), Ofício da Prefeitura Municipal de Pacajá, confirmando que a marca AH é pertencente ao apelante (Id. 6306062 - Pág. 7 ) e os depoimentos testemunhais, demonstram que ele era o detentor do animal, devendo estar sob sua guarda, no entanto, encontrava-se via pública, lugar por onde trafegam veículos por se tratar de rodovia, sendo certo que constitui obrigação do proprietário ou detentor do animal de zelar pelo mesmo e conservá-lo em local adequado.

Outrossim, ao dono ou detentor do animal, caso do apelante, incumbe fazer prova contundente da ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. Não conseguindo, terá o encargo de indenizar os danos causados pelo animal.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. APLICAÇÃO DO ART. 936, DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA E COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008389-35.2014.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. ATAQUE DE CACHORRO. INTEGRIDADE FÍSICA DE MENOR IMPÚBERE ATINGIDA. APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO MATERIAL. PERDA DO MATERIAL DE TRABALHO DOS PAIS DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E DAS VERBAS ADVOCATÍCIAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
É objetiva a responsabilidade civil do dono ou detentor de animal pelo dano que este causar a terceiros, nos termos do art. 936, CC/2002) Está demonstrado, pela prova testemunhal produzida nos autos, o dano e identificados o animal causador do dano e o respectivo guardião que aponta para a responsabilidade objetiva do apelante/
requerido pela violação a integridade física da criança. 3) Cabem aos pais da menor atingida, em nome próprio, ingressar com a ação indenizatória para pleitear ressarcimento do prejuízo sofrido com a perda do seu material de trabalho, ocorrida como uma consequência do acidente suportado por sua filha. Ilegitimidade ativa existente.4) Majorado o quantum arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais em razão de sua desproporcionalidade em atenção as circunstâncias do caso concreto, as repercussões pessoais e sociais decorrentes do fato, bem como as condições econômicas e sociais das partes, além de atender as funções pedagógica- punitiva e compensatória.5) Honorários advocatícios elevados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atendimento aos critérios existentes no art. 20, §3º, do CPC.Recurso do requerido/apelante conhecido e desprovido.Recurso da requerente /apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0043917-54.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 23/11/2015)

Sendo de natureza objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal causador do dano material em virtude de não estar demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a força maior, impõe-se a procedência total do pedido de indenização por danos materiais, já que ficou demonstrada nos autos por meio dos documentos de id. 6306062- Pág. 9 e seguintes, não sendo possível a sua minoração, pois efetivamente comprovou os danos materiais e não tendo o apelante trazido aos autos quaisquer fatos ou provas que desconstituíssem os elementos apresentados pelo apelado.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

No caso dos autos, o apelado/autor teve o pedido de danos materiais no valor de R$ 93.380,00 (noventa e três mil, trezentos e oitenta reais) julgado procedente e o pedido de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) julgado improcedente.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que o apelado/autor decaiu de parte mínimo do pedido, respondendo o apelante/réu por inteiro pelas despesas e pelos honorários, n
os termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024